Tribunal: STF
Processo: HC 250878
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime prisional. Ré primária. Urgência da decisão e Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida em parte.
I. Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a pena imposta à paciente, condenada por tráfico de drogas. 
II. Questões em discussão 
2.	Revisão da dosimetria da pena, tendo em vista a alegada possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
3.	Possibilidade da fixação de regime inicial mais brando. 
III. Razões de decidir
4.	As peças que instruem o processo sinalizam para a urgência do provimento cautelar requerido e para a plausibilidade jurídica do pedido de diminuição da pena, no que diz respeito ao regime prisional fixado nas instâncias de origem. 
IV. Dispositivo
5.	Liminar deferida parcialmente para conceder à paciente o regime prisional aberto até o julgamento do mérito deste habeas corpus.
__________ 
Atos normativos citados: Lei n, 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, arts. 33 e 44; Código de Processo Civil, art. 300.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. 

2.	Extrai-se dos autos que a paciente foi sentenciada em primeira instância à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto.

3.	O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de drogas) e condenar a acusada a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado. A Corte estadual, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, determinou a expedição do respectivo mandado de prisão.

4.	A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A ordem foi denegada, em acórdão da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, mantida a reprimenda fixada nas instâncias de origem.

5.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a paciente  faz jus ao redutor descrito no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ser tratar de ré primária e de bons antecedentes. Aduz que deve ser modificado o regime penitenciário e avaliada a possibilidade da substituição de que trata o art. 44 do Código Penal. 

6.	Com essa argumentação, a defesa requer seja a ordem liminarmente concedida para os seguintes fins: 

“b) Na terceira fase da dosimetria da pena seja reconhecida e aplicada a minorante do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, fixando o regime inicial de cumprimento de pena como o aberto, e substituindo a pena privativa de liberdade em restritivas de direito, tendo em vista o preenchimento dos artigos 43 e 44 do CP. 
c) Que seja expedido o consequente contramandando de prisão.”

7.	Decido.

8.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

9.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

10.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), ao menos no que diz respeito ao regime prisional imposto à paciente.

11.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). 

12.	Por outro lado, o Plenário do STF, ao analisar o HC 111.840, Rel. do Min. Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. De modo que ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.

13.	Além disso, lembro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante n. 59, segundo a qual “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.

14.	No caso de que se trata, não encontro nas decisões proferidas pelas instâncias de origem o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, notadamente no ponto em que negada a incidência da causa especial de que trata o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Situação concreta de paciente primária, sem maus antecedentes, condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por tráfico de drogas em quantidade compatível, em princípio, com a minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
15.	Por outro lado, para além de observar que a paciente foi condenada em primeiro grau a 1 ano e 11 meses de reclusão, no regime aberto, a leitura do acórdão de segundo grau revela que o único fundamento adotado para a exasperação da pena e para justificar o regime prisional mais severo foi a quantidade e a gravidade da droga apreendida. Sendo assim, nesta análise preliminar do feito, considero insuficientemente justificada a imposição do regime prisional mais severo do que o legalmente admitido para ré condenada a uma pena inferior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. 

16.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida liminar, em parte, para conceder à paciente o regime aberto até o julgamento de mérito deste habeas corpus.

Publique-se. 

Comunique-se, com urgência. 

Brasília30 de dezembro de 2024

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente